Tribunal: TJES
Processo: 5009653-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009653-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE LIMITE LEGAL DE DESCONTOS. EXTRAPOLAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003 (com redação dada pela Lei
n.
14.431, de 2022)
,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, estabelece um limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário.

Sobre essa espécie de empréstimo, a Segunda Seção do STJ se manifestou no sentido de que
“Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira”
, motivo pelo qual
“a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder”
(REsp n. 1.863.973/SP).

No caso vertente, os descontos dos 03 contratos de empréstimos consignados - R$ 1.548,18 + R$ 281,64 + R$ 76,61 - somam R$ 1.906,43 (mil e novecentos e seis reais e quarenta e três centavos) que, por sua vez, excedem o limite legal de 35% (R$ 1.811,38).

Já com relação à propalada abusividade dos seguros prestamistas que estão sendo descontados na conta corrente da agravante, inclusive a pretexto de prática abusiva de venda casada, por cautela, revela-se necessário que a cobrança de tais rubricas sejam suspensas até o desenvolvimento da dilação probatória, notadamente porque a instituição financeira em contrarrazões nada disse a respeito da insurgência recursal.

Recurso parcialmente provido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009653-39.2023.8.08.0000

Agravante:
Simone Rodrigues da Silva

Agravado:
Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Simone Rodrigues da Silva contra o pronunciamento proferido pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio do qual postergou a análise do pedido de tutela de urgência para depois da apresentação da defesa.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma do ato judicial, pugnando pela concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o banco reduza os descontos para pagamento de empréstimos consignados no seu contracheque, a pretexto de que sua remuneração decorre de proventos de aposentadoria no importe de R$ 5.917,82 (cinco mil e novecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), enquanto os descontos estariam em torno de R$ 2.285,87 (dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais), isto é, próximo de 40% (quarenta por cento), o que é ilegal. Acrescenta ainda a ilegalidade dos descontos de seguros prestamistas, ao pálio de venda casada.

O agravado ofertou contrarrazões no id 6285987.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a argumentação do agravado acerca da ausência de interesse da agravante, a pretexto de que o pronunciamento que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência não teria conteúdo decisório, tendo em vista que a jurisprudência deste TJES está sedimentada no sentido de que
“O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior, após o pronunciamento do réu, tem conteúdo decisório, capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrume
nto” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002658-78.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Oct/2021).

Pois bem. O § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003 (com redação dada pela Lei
n.
14.431, de 2022)
,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, estabelece um limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário.

Sobre essa espécie de empréstimo, a Segunda Seção do STJ se manifestou no sentido de que
“Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira”
, motivo pelo qual
“a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

No referido precedente, consignou-se ainda que
“Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família”
.

No caso concreto, depreende-se do contracheque mais recente da agravante (maio de 2023) que ela possui renda bruta total de R$ 5.917,82 (cinco mil e novecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos) e, após a dedução do imposto de renda (R$ 742,44), os descontos dos 03 contratos de empréstimos consignados - R$ 1.548,18 + R$ 281,64 + R$ 76,61 - somam R$ 1.906,43 (mil e novecentos e seis reais e quarenta e três centavos) que, por sua vez, excedem o limite legal de 35% (R$ 1.811,38).

Vale acentuar que o outro empréstimo informado pela agravante com desconto em conta corrente no valor de R$ 251,45 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), por não cuidar da modalidade de consignado em folha de pagamento, está fora daquele limite estipulado pela Lei n. 10.820/2003, nos termos do Tema 1085 do STJ.

Já com relação à propalada abusividade dos seguros prestamistas que estão sendo descontados na conta corrente da agravante, inclusive a pretexto de prática abusiva de venda casada, reputo, por cautela, a necessidade de que a cobrança de tais rubricas sejam suspensas até o desenvolvimento da dilação probatória, notadamente porque a instituição financeira em contrarrazões nada disse a respeito da insurgência recursal.

Nesse contexto, reputo que tais elementos evidenciam a probabilidade do direito, de modo que, ainda que em parte, a tutela provisória de urgência deve ser concedida.

Além disso,
nesses casos exsurge o
periculum in mora
, porquanto o risco
“é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, DJe: 08/10/2020).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de que o agravado limite os descontos dos empréstimos consignados celebrados com a agravante no percentual de 35% da remuneração dela (R
$ 1.811,38)
, e ainda suspenda a cobrança de seguros prestamistas decorrentes dos contratos de empréstimo até a prolação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.